Tribunal: TJDFT
Processo: 0753841-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO APREEENDIDO. RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DE POSSE. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de restituição de veículo apreendido.2. O exame dos autos do processo de origem revela que, aos 26 de junho de 2024 foi outorgado mandato com poderes de transferência do veículo Chevrolet Prisma, 1.0, Placa: PVV-1A63, Ano 2015, Modelo 2015, alienado fiduciariamente, para a própria agravante, mediante procuração pública.3. Os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram, de fato, que a agravante é a legítima possuidora do veículo, pois há indícios de que o bem tenha sido objeto de negócio jurídico de compra e venda.4. Destaque-se que os comprovantes de pagamento das parcelas devidas em decorrência da celebração de negócio de mútuo, concedido para a aquisição do veículo, juntados aos autos de origem, correspondem ao período anterior à data da aludida procuração lavrada em favor da agravante, o que contraria os argumentos articulados no presente recurso. 4.1. Logo, não estão presentes, em princípio, os fundamentos suficientes que permitam constatar o exercício de posse do bem em questão pela agravante.5. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido.